Tribunal: TJMT
Processo: 1013052-68.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1013052-68.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S): BANCO SAFRA S/A
AGRAVADO(S): CONSTRUTORA ALFER LTDA
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO SAFRA S/A contra a sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 2a Vara Cível Fala MM. Juíza de Direito da 1da Comarca de Primavera do Leste/MT, Dra. Patrícia Cristiane Moreira, que nos autos da Impugnação de Crédito no 5053-09.2016.811.0037 (Cód. 168774) ajuizados em face da CONSTRUTORA ALFER LTDA, que “mesmo ante a exclusão dos créditos do rol de credores da recuperanda, determinou que a garantia fiduciária dos referidos créditos seja mantida na posse da empresa recuperanda durante o período da recuperação judicial” (sic).
Aduz o agravante que “não há que se falar em manutenção da garantia fiduciária ao longo de todo o período da recuperação judicial, visto que os créditos da agravante foram devidamente excluídos dos efeitos da recuperação judicial e o prazo de blindagem da empresa em recuperação judicial se esgotou, tendo já ocorrido a Assembleia Geral de Credores e a homologação do Plano pelo douto magistrado a quo (ainda não transitada em julgado), sendo inconcebível a manutenção dos bens objetos de alienação fiduciária durante todo o cumprimento do Plano de Recuperação Judicial, onerando ao credor fiduciário o recebimento de seu crédito posteriormente à quitação de todos os credores da Recuperação Judicial” (sic).
Anota que com a manutenção da decisão recorrida “o agravante além de não receber as parcelas na forma como ajustadas contratualmente, também não poderá reaver os bens objeto do contrato inadimplido” (sic).
Destaca que “o perigo da demora, consubstancia-se na possibilidade de desaparecimento da garantia fiduciária, bem como, no fato de que a decisão pode se estender de forma desmedida e indefinida” (sic).
“DIANTE DO EXPOSTO pede-se, seja recebido e processado o presente como AGRAVO DE INSTRUMENTO, com EFEITO SUSPENSIVO até o julgamento do mérito, com o posterior PROVIMENTO para reforma da r. decisão atacada, no que concerne à flagrante contrariedade às disposições da Lei 11.101/05 e Decreto Lei 911/69, revogando-se a determinação de manutenção da empresa agravada na posse da garantia fiduciária durante o período da Recuperação Judicial, possibilitando o imediato prosseguimento da ação que discute os créditos do Agravante e/ou a retomada da garantia fiduciária, pois não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial” (sic).
Preparo recursal recolhido (Id. 47728499).
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. XIII c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Observa-se que o banco agravante requer de início a concessão do efeito suspensivo recursal para impedir que a decisão agravada surta efeito imediato em relação àquela instituição financeira, no que diz respeito à manutenção de posse do veículo, objeto de alienação fiduciária, em poder da empresa recuperanda, ora agravada.
O artigo 1.019, inciso I do Código de Processo Civil, dispõe que o relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
O parágrafo único do artigo 995 do mesmo códex estabelece que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da medida de urgência requerida.
Há de se ressaltar, de início, que “o agravo de instrumento é recurso ‘secundum eventum litis’, limitando-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão fustigada. O deferimento ou denegação da tutela antecipada reside no poder discricionário do julgador e poderá ser reformada apenas quando constar ilegalidade, abusividade ou teratologia. Do contrário a decisão deve ser mantida” (STJ – AREsp 1.319.563 – GO (2018/0161325-0)).
Neste caso, entendo pertinente transcrever parte da decisão recorrida, a fim de demonstrar os fundamentos do juízo de primeiro grau ao manter o bem, objeto de alienação fiduciária, na posse da recuperanda, ora agravada:
“(...) A jurisprudência do STJ, no que concerne à essencialidade de bens, tem por base a limitação prevista na parte final do § 3o do art. 49 - que impede a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais à sua atividade empresarial - e inspirada no princípio da preservação da empresa, tem estabelecido hipóteses em que se abre exceção à regra da não submissão do crédito garantido por alienação fiduciária ao procedimento da recuperação judicial. De acordo com a linha seguida pelo STJ, a exceção somente é aplicada a casos que revelam peculiaridades que recomendem tratamento diferenciado visando à preservação da atividade empresarial, como, por exemplo, no caso em que o bem dado em alienação fiduciária componha o estoque da sociedade, ou no caso de o bem alienado ser o imóvel no qual se situa a sede da empresa. Em suma, justifica-se a exceção quando se verificar, pelos elementos constantes dos autos, que a retirada dos bens prejudique de alguma forma a atividade produtiva da sociedade.
Assim, como já assinalado (CC 131.656-PE e Informativo STJ no 550), a interpretação do dispositivo permite a flexibilização do comando normativo quando se tratar de bem essencial ao funcionamento da empresa em recuperação judicial, permitindo-se a manutenção na posse em favor da sociedade empresária, sendo a análise conferida ao juízo recuperacional.
No caso dos autos, o veículo caminhão é efetivamente utilizado na atividade da empresa, essencial à manutenção da atividade produtiva, motivo pelo qual deve ser mantido na posse da recuperanda. (...)” (destaquei).
A uma análise perfunctória das razões recursais e documentos que instruem os autos, vislumbra-se que não há qualquer ilegalidade/irregularidade na decisão recorrida.
Nestes casos, deve ser observado o princípio da preservação ou continuidade da empresa, atendendo-se aos objetivos mais amplos e fundamentais de superação da crise econômico-financeira desta, visando a manutenção da fonte produtora, emprego dos trabalhadores e interesses dos credores como um todo, promovendo a necessária função social e estimulando a atividade econômica.
Pelo menos por ora, tudo indica que o bem que se discute a posse (caminhão - objeto da alienação fiduciária), é essencial à manutenção das atividades da agravada, de modo que contribui para o seu soerguimento.
Cito entendimentos do STJ, a respeito do assunto:
“DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 284/STF. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VALIDADE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. BUSCA E APREENSÃO. BENS ESSENCIAIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUBMISSÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Não se afigura viável o agravo interno cujas razões estão dissociadas dos fundamentos da decisão impugnada. Precedentes.
2. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
3. "Aplica-se a ressalva final contida no § 3o do art. 49 da Lei n.11.101/2005 para efeito de permanência, com a empresa recuperanda, dos bens objeto da ação de busca e apreensão, quando se destinarem ao regular desenvolvimento das essenciais atividades econômico-produtivas" (AgRg no CC 127.629/MT, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 25/4/2014).
4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1057370/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 14/03/2018) (destaquei).
“CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. BEM MÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ATIVIDADE EMPRESARIAL. ESSENCIALIDADE DO BEM. AFERIÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL.
1. Ainda que se trate de créditos garantidos por alienação fiduciária, compete ao juízo da recuperação judicial decidir acerca da essencialidade de determinado bem para fins de aplicação da ressalva prevista no art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005, na parte que não admite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial.
2. Impossibilidade de prosseguimento da ação de busca e apreensão sem que o juízo quanto à essencialidade do bem seja previamente exercitado pela autoridade judicial competente, ainda que ultrapassado o prazo de 180 (cento e oitenta dias) a que se refere o art. 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005.
3. Conflito de competência conhecido para declarar a competência do Juízo de Direito da 1a Vara dos Feitos de Relação de Consumo Cíveis e Comerciais da Comarca de Barreiras/BA.” (CC 121.207/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/03/2017, DJe 13/03/2017) (destaquei).
Não obstante o exposto, trata-se de questão que merece um estudo mais acurado, ante o que preconiza o art. 49, § 3o da Lei 11.101/2005 e diversos entendimentos jurisprudenciais/doutrinários sobre o assunto, o que será feito por ocasião do julgamento do mérito recursal.
Neste momento prefacial, não vislumbro o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo, haja vista a ausência de demonstração, de que até o julgamento do agravo, possa ocorrer o “desaparecimento da garantia fiduciária” ou que a presente decisão possa “se estender de forma desmedida e indefinida”, como assinalado pelo recorrente, até porque o recurso elegido tem tramitação célere (art. 1.020, CPC).
Diante do exposto, ausentes os pressupostos legais, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado, sem prejuízo do convencimento que formarei por ocasião do julgamento meritório.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Após, vistas à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 20 de julho de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora